Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS APELANTES EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA TARDIA. ART. 435 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A FATOS POSTERIORES À SENTENÇA. ADMISSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO.

II - AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS ALIMENTANDOS NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais.

2. Os documentos juntados em sede recursal relativos a fatos pretéritos e sem justificativa razoável para a sua juntada tardia não podem ser considerados no exame da pretensão revisional. Porém, os documentos juntados relativos a fato posteriores à sentença podem ser considerados no julgamento. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.

3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos e a renda auferida pelo alimentante em razão do desempenho de atividade remunerada.

6. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.